Tribunal: TCU
Processo: 046.764/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de supostas irregularidades consistentes na não localização e/ou extravio de informações públicas produzidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), bem como na não instauração de sindicância para apurar tais fatos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades consistentes na não localização e/ou extravio de informações públicas produzidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculado ao Departamento Penitenciário Nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da presente denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; 9.2. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Conselho Nacional de Política Criminal com fundamento nos arts. 71 da Lei 7.210/1984 e art. 8o, § 2o , da Lei 12.527/2011 c/c o art. 11, § 2o, I e II, da Resolução-TCU 315/2020, que adote providências com vistas à adequação da página eletrônica aos requisitos de transparência ativa, especialmente quanto ao compartilhamento da série histórica de informações públicas custodiadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária organizada por variados segmentos que possibilitem a realização de pesquisas por parâmetros categorizados como por exemplo, entre outros que entender pertinentes: relatórios com avaliações periódicas sobre a capacidade de o sistema penitenciário nacional adequar-se às necessidades do País; Planos Nacionais da Política Criminal e Penitenciária (PNPCP); relatórios de inspeções realizadas com o comparativo entre os estabelecimentos prisionais; audiências e consultas públicas convocadas e seus resultados; 9.3. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Conselho Nacional de Política Criminal, com fundamento no art. 7o, §§5 e 6o da Lei 12.527/2011, que apure a existência e a situação atual da documentação produzida no âmbito do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, especificamente em relação às atas de sessões anteriores a 1998 e aos relatórios de inspeção a serviços penais anteriores a 2006; 9.4. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Conselho Nacional de Política Criminal que esclareça ao Tribunal, no prazo de 90 dias, as medidas adotadas em relação aos subitens 9.2 e 9.3, acompanhadas das devidas justificativas; 9.5. retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, preservando tão somente o sigilo em relação à identidade do denunciante; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Departamento Penitenciário Nacional e ao denunciante; e 9.7. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso II do Regimento Interno do TCU.